Tribunal: CARF
Processo: 10183.724750/2020-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724750/2020-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.760 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
LUIZ CASTRILLON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2015
SUJEITO PASSIVO DO ITR. PROPRIEDADE, DOMÍNIO ÚTIL OU
POSSE. RESPONSABILIDADE
Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado
ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles.
IMÓVEL INVADIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO.
COMPROVAÇÃO
DA
PERDA
DE
TODOS
OS
DIREITOS
DE
PROPRIEDADE. NECESSIDADE. É inexigível, do proprietário do imóvel
rural, o ITR incidente sobre o imóvel, quando efetivamente comprovado,
através de documentação hábil e idônea, a perda da capacidade de exercer
todos os direitos inerentes a propriedade (usar, gozar dispor), em razão de
invasão realizada por terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
excluindo-se 850ha da área total declarada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724750/2020-85
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724750/2020-85

Trata o Processo Administrativo Fiscal de cobrança de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), Exercício de 2015, acrescido de multa lançada (75%) e juros
de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda São Luiz da Campina”, cadastrado
na RFB sob o no 6.594.595-6, com área declarada de 1.139,0 ha, localizado no Município de
Lambari D’Oeste/MT. Por meio da Notificação de Lançamento no 0137/00002/2020, emitida em
17/03/2020, o contribuinte foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$
488.498,86.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2015 incidentes em
malha, iniciou-se com Termo de Intimação Fiscal no 0137/00001/2019, recepcionado em
24/09/2019 (fls. 21), para o contribuinte apresentar, além da documentação cadastral,
documentos que comprovassem o Valor da Terra Nua – VTN declarado. A falta de comprovação
enseja, segundo o Termo, em arbitramento do VTN com base no sistema SIPT no valor de R$
2.322,24 por hectare.
Em resposta o contribuinte protocolou correspondência requerendo a prorrogação
do prazo em documento datado de 22/11/2019 (fls. 22). A fiscalização entendeu pela não
apresentação de provas e alterou o VTN, que considerou subavaliado, de R$ 0,00 para o total de
R$ 2.645.031,36 (fl. 28).
Cientificado do lançamento em 18/03/2020, ingressou com Impugnação (fls. 39 a
76) em 17/04/2020, alegando em síntese que:
a) (fl. 42) A área do imóvel está sob posse integral de terceiros há mais de 30
anos, havendo portanto ilegitimidade passiva. Alega que o fato é público e
notório, e que a maioria dos posseiros/produtores rurais possuem farta
documentação, como Cadastro Ambiental Rural – CAR, e que existem
processos judiciais sobre a Matrícula 30.126 (850 ha), a quase totalidade da
Fazenda; que a Fazenda pode requisitar provas para confirmar a situação; e
que não pode haver a tributação sobre a propriedade de quem não consegue
exercer a posse, conforme orientação jurisprudencial, especialmente Nota
PGFN/CRJ/No 08/2018 e 502/2016);
b) Ao invés de 1.139,0 ha, a área real da Fazenda não passa de 937,5 ha,
constituída pelas Matrículas 30.126 (850 ha) e 30.127 (87,5 ha), de acordo
com os documentos formais de partilha, registrados em 23/03/2004;
c) Além disso, a área do Sítio Boa Vista, conforme escritura pública anexada
(153,1 ha), foi transmitida em 27/08/1984 para o sr. Américo Januacaely de
Oliveira, além de 48,4 ha.
d) Também possui instrumento particular de venda/cessão de direitos de posse de
imóvel rural, direitos e obrigações de 50% das Matrículas 30.126 e 30.127,
envolvendo o arrolamento de bens do falecido Sr. Luiz Castrillon;
e) Que dentre as informações erroneamente constatadas estão a de que o imóvel
é improdutivo, quando, na verdade, é composto por pequenas propriedades
altamente produtivas;
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724750/2020-85

f) Que os débitos devem recair sobre os reais sucessores, em especial o
responsável Américo Januacaely de Oliveira, nos termos do art. 130, caput do
CTN;
g) Por conseguinte, dada a razoabilidade e proporcionalidade, contesta multa de
75%.
No Acórdão 03-092.391 – 1a Turma da DRJ/BSB, Sessão de 29/06/2020 (fl. 317
a 342), entendeu-se no sentido de considerar procedente em parte a impugnação apresentada,
para reduzir a área total do imóvel de 1.139,0 ha para 1.090,6 ha, em decorrência da nova
dimensão da área.
Inicialmente, quanto à sujeição passiva, se entendeu que a despeito das alegações
da impugnante de que seria parte ilegítima nos presentes autos, certo é que ela é proprietária do
imóvel na data do fato gerador do imposto (01/01/2015), juntamente com seus filhos/herdeiros
do Sr. Luiz Castrillon.
Considerou-se mera irregularidade o erro na identificação do sujeito passivo,
quando não há mácula no direito de defesa – como neste caso em que o lançamento não foi feito
em nome dos herdeiros (SCI - Solução de Consulta Interna/COFIS no 08, de 08.03.2013, subitem
6.3). Entendeu-se, em especial, que a Fazenda Pública está autorizada a exigir o tributo de
qualquer pessoa que se ache vinculada ao imóvel rural como proprietário, como possuidor ou
como simples detentor. Verifica-se, assim, que a Lei seguiu a diretriz contida nos artigos 29 e 31
do CTN, fixando as mesmas hipóteses para o fato gerador e elegendo os mesmos contribuintes,
sem fazer distinção entre o proprietário, o possuidor da terra ou seu detentor, bem como não
estabeleceu ordem de preferência quanto à responsabilidade pelo pagamento do imposto.
(fl. 331) Pela análise dos autos, não restam dúvidas de que à época do fato gerador do
ITR/2015 (1o.01.2015), a requerente era contribuinte do ITR, na condição de
proprietária da maior parte do imóvel de NIRF no 6.594.595-6, junto com seus
filhos/sucessores do Sro Luiz Castrillon, isso porque consta na Matrícula no 30.126
(850,0 ha), às fls. 97/99, e na Matrícula no 30.127 (87,5 ha), às fls. 100/102, do RGI de
Cáceres/MT, o registro do formal de partilha, realizado em 23.03.2004, no qual a
propriedade do imóvel, de pelo menos parte dele (850,0 há + 87,5 ha) foi transmitida a
ela (50%) e a seus filhos (12,5% de 50% para cada).
(fl. 334) No que diz respeito à existência de posseiros no imóvel, é preciso dizer que
esse fato não muda em nada a situação da impugnante, que continua sendo sujeito
passivo da obrigação tributária, na condição de proprietária do referido imóvel rural à
época do respectivo Fato Gerador, nos termos dos artigos 29 e 31, da Lei no 5.172/66,
Código Tributário Nacional (CTN), que dispõem sobre o fato gerador e o contribuinte
do ITR, como já analisado. O fato de haver Ações de Usucapião, quanto a algumas
áreas do presente imóvel, não muda a condição de proprietária da impugnante até que a
Decisão Judicial, favorável aos posseiros, transite em julgado e seja levada a registro na
respectiva Matrícula do imóvel.
Também se entendeu que eventuais convenções ou acordos entre o proprietário do
imóvel e eventuais compradores não têm o condão de alterar os efeitos tributários destes fatos
(fl. 333).
Quanto à área de 48,4 ha que comporia o imóvel, votou a decisão de 1a instância
que assiste razão à impugnante, isso porque consta nos autos a Matrícula no 16.753, na qual o Sr.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724750/2020-85

Luiz Castrillon transmite a propriedade da área para Américo Januacaely de Oliveira, em
27/08/1984, pelo registro de Escritura Pública de Venda e Compra.
Quanto ao Valor Da Terra Nua (VTN) arbitrado, entendeu-se pela falta de provas
que refutassem o utilizado pela fiscalização. Sobre a Multa de Ofício e Dos Juros (Taxa Selic),
votou pela manutenção por obediência legal em ambos os casos (art. 2o do art. 14 da Lei
9.393/1996 c/c art. 44, I da Lei 9.430/1996). Quanto a Solicitação de Perícia ou Diligência,
entende que não há circunstância que se justifique a perícia ou diligência requeridas, em
observância ao art. 18 do PAF. Finalmente, quanto ao Pedido de Ciência ao Procurador,
entendeu que no Processo Administrativo Fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço do
advogado do sujeito passivo, conforme Súmula CARF n. 110.
No Recurso Voluntário (fl. 353 a 394), repisam-se as alegações de 1a instância, e
se acrescentam duas outras.
A primeira é preliminar de decadência. Aduz o contribuinte que houve transcurso
do lapso quinquenal entre a data do fato gerador (01/01/2015) e a data do lançamento
(18/03/2020, fl. 3); e assim pugna pela aplicação do art. 150, §4o do CTN;
A segunda é que, com base nos próprios argumentos sobre a titularidade da terra
trazidos no Acórdão, o contribuinte afirma que, se a escritura pública não serve como prova da
transmissão do imóvel, igualmente seria necessária a exclusão de 153,1 ha da área total do
imóvel objeto de tributação, dado que o “Sítio Boa Vista” também foi (meramente) cedido ao ora
Recorrente, em 04/06/1973.
(fl. 387) Assim, se a escritura pública não teria o condão de transmitir a propriedade ao
Sr. Américo Januacaely em 27/08/1984, também não teria tido esse mesmo efeito em
04/06/1973, quando a área foi objeto de cessão ao falecido esposo da recorrente.
Logo, necessária a exclusão das 153,1 ha da área total do imóvel tributado, que após
isso passa a constar com 937,5 ha, correspondentes aos 850 ha da Matrícula 30.126 e
aos 87,5 ha da Matrícula 30.127.
Repisa os argumentos da área sob posse integral de terceiros há mais de 30 anos,
(fl. 361) e de que a DITR apresentada não passou de um simulacro:
(fl. 361) Tanto é assim que a maioria desses posseiros/produtores rurais detém, dentre
farta documentação como Cadastro Ambiental Rural — CAR em nome próprio, as
correspondentes Certidões de Localização de Imóvel Rural expedidas pelo
Departamento de Fiscalização e Tributos da própria Prefeitura de Lambari D'Oeste/MT,
como pode ser conferido nos processos judiciais das ações de usucapião (Processo no
2883-48.2018.811.0052 – código 54754; Processo no 3321-74.2018.811.0052 —
Código 55547 — ambos em trâmite na Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT),
conforme se constata pela documentação que instruiu a impugnação outrora apresentada
pela recorrente.
(fl. 371) E pior: somente em 20/07/2016 providenciaram a entrega da DITR —
(Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural) referente ao exercício de
2015 através do programa Receitanet (Declaração no 01.89887.80-00), cujo prazo
expiraria em 30 de setembro desse ano (2020), e ainda constando como contribuinte o
Sr. Luiz CASTRILLON, falecido 15 anos antes, em 1991, e cujo CPF já se encontrava
cancelado perante a Receita Federal.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724750/2020-85

Também reafirma a posse trintenária de dezenas de famílias de pequenos
produtores rurais sobre a parte da área não ocupada por Américo Januacaely de Oliveira,
conforme prova documental produzida em processos judiciais de usucapião (2883-
48.2018.811.0052 E 3321-74.2018.811.0052, ambos da Vara Única da Comarca de Rio
Branco/MT).
Finalmente, afirma que a responsabilidade tributária deve ser limitada ao quinhão
da meação de seu falecido esposo (contribuinte originário), in casu, 50% do patrimônio do de
cujus.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, dada sua tempestividade. A
intimação do Acórdão foi recebida em 17/10/2020 (fl. 349-350), sábado. O Recurso Voluntário
teve seu registro em 18/11/2020, (fl. 351 e 352). Está, portanto, dentro do trintídio previsto pelo
Processo Administrativo Fiscal Federal.
Preliminar - Decadência
Aduz o contribuinte que houve transcurso do lapso quinquenal entre a data do fato
gerador (01/01/2015) e a data do lançamento (18/03/2020, fl. 3); e assim pugna pela aplicação do
art. 150, §4o do CTN. Trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício,
portanto a aprecio mesmo sem ter sido alegada em primeira instância.
Ainda que o fato tributário do ITR seja no primeiro de 2015, o lançamento
efetuado pelo contribuinte (entrega da declaração n. 01.89887.80) é datado de 20/07/2016 (fl.
03). O lançamento suplementar corre, portanto, a partir desta data, e sob qualquer contagem
(pelo art. 173, I ou pelo art. 150, §4o do CTN o crédito tributário não estaria decaído. Nego,
assim, a preliminar de decadência.
Sujeição Passiva
Entendo que o Recurso Voluntário divide a questão nos seguintes pontos:
1. Para o contribuinte, dado que a terra foi invadida (conforme prova em processo
judicial), há impossibilidade de cobrança de ITR. Para a DRJ, o fato de haver Ações de
Usucapião não muda a condição de proprietária da impugnante até que a decisão judicial,
favorável aos posseiros, transite em julgado e seja levada a registro na respectiva Matrícula do
imóvel (fl. 334).
Observo que consta na NOTA PGFN/CRJ/No 08/2018:
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724750/2020-85

ITR. Se o proprietário não detém o domínio ou a posse do imóvel, em razão de o
imóvel rural de sua titularidade ter sido invadido, como ocorre nos casos das invasões
promovidas pelo MST e por indígenas, fica impossibilitada a cobrança do ITR, já que,
na hipótese, segundo o STJ, a propriedade seria somente formalidade legal.
Analise de inclusão de tema na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata
o art. 2o, VII e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Diante da economicidade processual e falta de interesse de agir da Procuradoria
da Fazenda, não cabe levar adiante a cobrança de Imposto Territorial Rural sobre quem não
detém o domínio ou a posse do imóvel. Resta assim, unicamente, saber se os proprietários não
usufruem da posse.
Para tanto, voltemos ao objeto em análise:
Área Total na DITR 2015 (fl. 05)
1.139,0 ha (total)
Matrícula 30.126 (fl. 174 e 226)
850 ha
Matrícula 30.127 (fls. 07 e 100)
87,50 ha
Sítio Campina (fls. 104 e 109)
48,4 ha, reduzido da base em 1a instância
Sítio Boa Vista
153,10 ha
Conforme
consulta
aos
processos
indicados:
Número:
0003321-
74.2018.8.11.0052 – Usucapião, Vara Única de Rio Branco/MT, pugnam os Usucapientes que
possuem há mais de 20 anos o imóvel rural situado, inclusive juntando documentação datada de
2008. Na última movimentação, pugna em 06/12/2021 que seja designada audiência de tentativa
de conciliação. Discute-se, neste processo, a Matrícula 30.126 do CRI de Cáceres/MT (página 29
do Processo Judicial), desmembrada em outras cinco matrículas, quais sejam, 4.753, 4.754,
4.755, 4.756 e 4.757. E número: 0002883-48.2018.8.11.0052 – Usucapião, Vara Única de Rio
Branco/MT, também pugnam os Usucapientes que possuem há mais de 20 anos o imóvel rural
situado. Discute-se igualmente a Matrícula 30.126 do CRI de Cáceres/MT.
Prova então, o contribuinte, que ao menos a matrícula 30.126 (850 ha) está de fato
sub judice e sem sua posse. Voto, então, pela redução da base de cálculo em 850 hectares.
Quanto a Matrícula 30.127 (87,50 ha) e ao Sítio Boa Vista (153,10 ha), não constam nos
processos judiciais índices de que tais áreas não estão sob posse do contribuinte.
2. Afirma o contribuinte não ser sujeito passivo do ITR sobre 153,10 ha da área
total do imóvel, dado que o “Sítio Boa Vista” foi transferido por escritura a Luis Castrillon, sem
que haja registro da venda, em 04/06/1973. É dizer, se a transmissão da propriedade só se dá
através da alteração no registro, então o contribuinte não pode ser tributado pelo ITR, já que não
consta a propriedade em seu nome.
Dado que houve a declaração de 1.139,0 ha (fl. 28), o que inclui os 153,10 ha
(Sítio Boa Vista), não cabe agora o contribuinte alegar não ser sujeito passivo do ITR. Isto
porque o ITR tributa a propriedade a qualquer título. Caso não seja o atual proprietário, caberia
unicamente a retificação, tempestiva, do tamanho do imóvel rural. A própria coexistência do
titular do domínio e possuidor com animus domini faz com que a autoridade administrativa possa
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724750/2020-85

eleger qualquer um deles, com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação (SC Cosit n. 93,
de 14 de junho de 2016).
De fato, em consulta no CAFIR datada de 04/05/2022 constatei que o titular ainda
consta como Luiz Castrillon, Área 1.139,0 ha.
3. E quanto às escrituras juntadas sem averbação do Registro de Imóvel
correspondente, neste ponto há que se concordar com a decisão da DRJ: as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública (art. 123 do CTN). A efetiva transferência da propriedade imobiliária se dá não
com a mera tradição, mas sim com a averbação no Registro de Imóveis. Se há obrigação de fazer
não cumprida pelo eventual comprador, não cabe ao Fisco constituir tal averbação.
4. Afirma ainda que a DITR apresentada “não passou de um simulacro” (...) posto
que o contribuinte faleceu em 1991, portanto, não fez a DITR ora guerreada. Nesse sentido, pede
a declaração de nulidade do lançamento e o redirecionamento da tributação e notificação aos
verdadeiros legitimados passivos (fl. 392, VI.3).
Certa, novamente, a decisão de 1a instância. A responsabilidade pela inexatidão da
DITR é do próprio contribuinte, que não pode desconhecê-los e deixar de oferecer à tributação.
Os artigos 8o e 10o da Lei 9.393/1996 são claros ao determinar a responsabilidade do contribuinte
pela apuração, pagamento e entrega da DITR, em consonância à responsabilidade do
contribuinte trazida pelo CTN, arts. 122 e 122.
A responsabilidade pela veracidade das informações declaradas é do contribuinte,
independente de quem elaborou a declaração, não se podendo acatar a alegação de que a ora
Recorrente não tinha conhecimento de que a declaração fora entregue e não refletia a realidade.
A responsabilidade cessa com a efetiva venda do imóvel (averbação no Registro), o que não
ocorreu in casu.
5. Também não há sentido em se alegar que a responsabilidade tributária deve ser
limitada ao quinhão da meação de seu falecido esposo (contribuinte originário), é dizer, 50% do
patrimônio do de cujus, dado que a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários é um
contrato na qual os herdeiros cedem seus direitos de patrimônio decorrentes de uma sucessão
(um falecimento), antes de ser feita a partilha dos referidos direitos e, portanto, não tem o condão
de efetuar a tradição do imóvel, posto que a tradição, no caso dos bens imóveis, é forma pela
qual a pessoa adquire a propriedade da coisa, que só ocorre com o registro do título translativo
no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil -Lei no 10.406/2002.
6. E sobre a solicitação de alterações cadastrais decorrentes do reconhecimento da
ilegitimidade passiva, com a exclusão e consequente inserção dos novos contribuintes, não
compete ao julgador administrativo efetuar qualquer alteração cadastral, que será processada a
juízo da autoridade administrativa competente, após análise da pertinência do pedido, nos termos
da IN/RFB no 1.467/2014, que dispõe sobre o Cadastro de Imóveis Rurais (CAFIR), tal como
afirmado em 1a instância (§1o, art. 6o da Lei 9.393/1996)
Solicitação de Perícia ou Diligência
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.760 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724750/2020-85

Só há sentido na solicitação de Perícia ou Diligência se houver a circunstância que
se justifique. Tanto os documentos presentes nestes autos quanto nos dois processos judiciais de
Usucapião já suprem quaisquer dúvidas que, a meu ver, pudessem aparecer no caso. Voo pela
improcedência do pedido, dada a falta de justificativa para tal solicitação conforme os artigos 16
e 18 do PAF..
Notificação e intimação endereçadas a advogado
Quanto ao Pedido de Ciência ao Procurador, é incabível a intimação dirigida ao
endereço do advogado do sujeito passivo, conforme Súmula CARF n. 110.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial unicamente para determinar o recálculo do tributo devido excluindo-se 850ha da área
total declarada.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 467
DF CARF MF
Original